Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713143-11.2021.8.07.0001 RECORRENTES: URSULA RAPOSEIRAS BONVINI DE MOURA, LUIZ HENRIQUE BONVINI DE MOURA, LUMA BONVINI DE MOURA RECORRIDA: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, CPC. LEI 14.454/2022. VIGENTE À ÉPOCA. NÃO PREVISÃO. AFASTADA. DISTINÇÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS. ANS. TAXATIVO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO. 1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 3. A Lei no 14.454/2022 estabeleceu critérios para cobertura de tratamento de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 4. A Lei no 14.454/2022 foi publicada em 22/9/2022 não sendo possível sua aplicação nos fatos e acórdão publicado meses antes da edição lei, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade legal. 5. Em juízo de reexame por força do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, mantido o Acórdão que conheceu e deu provimento ao apelo da parte ré, julgando prejudicado o recurso dos autores. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3°, 489, inciso II, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10, § 13, da Lei 9.656/1998, defendendo que, apesar da determinação do STJ de rejulgamento da causa sob o enfoque das alterações trazidas pela Lei 14.454/2022, a turma julgadora entendeu pela inaplicabilidade da lei. Afirmam que ficou evidenciada a situação excepcional autorizadora da mitigação da taxatividade do rol da ANS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 3o, 489, inciso II, e 1.022, inciso II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte" (REsp 2.096.465/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 10, § 13, da Lei 9.656/1998. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 60088966): “(...) Em 22/9/2022 foi publicada Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022, que altera a Lei no 9.656/98, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. (...) Assim, a nova legislação deve ser aplicada nos casos de negativa do plano de saúde a partir do dia 22/9/2022. No caso em análise a negativa ocorrera em fevereiro de 2021 conforme documento de ID 30254937; portanto, em data anterior a legislação. Para mais, o próprio acórdão indicado foi julgado no dia 9/2/2022, meses antes a edição da lei não sendo possível sua aplicação sob pena de violação do princípio da não retroatividade legal. (...) Inexistem, portanto, motivos para alterar o acórdão primeiro, já que não há que se falar em aplicação de lei ou jurisprudência posteriores aos fatos e ao julgado.” Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021